Tribunal: TJES
Processo: 0020591-48.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020591-48.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILVAM DIAS - ME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR RENÚNCIA AO DIREITO. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL (REFIS). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. VALOR EXPRESSIVO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS LEGAIS. HONORÁRIOS QUITADOS EXTRAJUDICIALMENTE. RECURSO PROVIDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA QUITAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por GILVAM DIAS - ME, homologou pedido de renúncia à pretensão formulada na inicial, em razão da adesão ao REFIS/2023, e extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, III, "c", do CPC). Na oportunidade, a sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados, por equidade, no valor de R$ 20.000,00, com exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC). O Estado apelou sustentando a impossibilidade de fixação da verba honorária por equidade, em afronta ao Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a fixação de honorários advocatícios por equidade em causa de valor expressivo, em contrariedade ao Tema 1.076 do STJ; (ii) estabelecer se, tendo ocorrido o pagamento extrajudicial dos honorários advocatícios por ocasião da adesão ao REFIS, persiste a exigibilidade da verba sucumbencial no âmbito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.076 do STJ estabelece que, em causas de valor elevado, é vedada a fixação dos honorários advocatícios por equidade, impondo-se a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, conforme a presença ou não da Fazenda Pública na lide.

4. A hipótese em exame não se enquadra nas exceções previstas no Tema 1.076, pois o valor da causa (R$ 673.480,68) é expressivo, e o proveito econômico não pode ser considerado inestimável ou irrisório, o que afasta a possibilidade de arbitramento equitativo da verba.

5. A sentença, ao fixar honorários advocatícios por equidade, incorreu em violação à sistemática processual obrigatória firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo, devendo ser reformada para aplicação dos percentuais legais mínimos previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, calculados sobre o valor atualizado da causa.

6. A adesão da parte autora ao REFIS/2023 implicou pagamento extrajudicial da verba honorária, condição para a consolidação do parcelamento, conforme previsto na Lei Estadual nº 11.785/2023, art. 3º, inciso V.

7. Conforme jurisprudência do TJES, havendo pagamento extrajudicial de honorários no âmbito do REFIS, não subsiste a exigibilidade da verba em sede judicial, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.

8. O fato superveniente do pagamento da verba honorária pode ser reconhecido de ofício, nos termos dos arts. 10 e 493 do CPC, não havendo prejuízo à Fazenda Pública nem à regularidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É vedada a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, impondo-se a observância dos percentuais legais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

2. O pagamento extrajudicial dos honorários advocatícios, realizado por ocasião da adesão ao REFIS, afasta a exigibilidade da verba sucumbencial em sede judicial.

3. O reconhecimento de fato superveniente que influencia a obrigação processual pode ser feito de ofício, nos termos dos arts. 10 e 493 do CPC, para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; arts. 10, 93, 98, § 3º, e 487, III, "c"; Lei Estadual nº 11.785/2023, art. 3º, incisos III e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; TJES, ApCiv 0031424-28.2019.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 24.04.2024; TJES, ApCiv 024120251988, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 02.03.2021; TJES, ApCiv/RemNec 024160287116, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 02.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
visando à reforma de r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
GILVAM DIAS - ME

contra o Estado do Espírito Santo, homologou o pedido de renúncia à pretensão formulada na presente ação (REFIS) e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Civil.

Na oportunidade, interpretando o Tema nº 1.076 do STJ conjuntamente com o julgamento do RE 1415786/PE realizado pelo STF, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados por
apreciação equitativa
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, em composição com o §8º, ambos do CPC, suspendendo a exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98 do CPC.

Em suas razões recursais (ID 9039978), o Estado apelante sustentou, em síntese, a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade no caso em tela, em razão do que foi decidido no Tema Repetitivo n° 1076 do STJ, sendo imperiosa observância aos requisitos objetivos de arbitramento previstos no art. 85, §§ 2° e 3°, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no ID 9039980, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho, de ID 11096240, determinando a intimação das partes para se manifestarem a respeito do pagamento administrativo da verba honorária, em razão de ser pré-requisito para a adesão ao REFIS.

Manifestações acostadas nos ID 11523813 e ID 11748457.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
visando à reforma de r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
GILVAM DIAS - ME

contra o Estado do Espírito Santo, homologou o pedido de renúncia à pretensão formulada na presente ação (REFIS) e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Civil.

Na oportunidade, interpretando o Tema nº 1.076 do STJ conjuntamente com o julgamento do RE 1415786/PE realizado pelo STF, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados por
apreciação equitativa
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, em composição com o §8º, ambos do CPC, suspendendo a exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98 do CPC.

Em suas razões recursais (ID 9039978), o Estado apelante sustentou, em síntese, a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade no caso em tela, em razão do que foi decidido no Tema Repetitivo n° 1076 do STJ, sendo imperiosa observância aos requisitos objetivos de arbitramento previstos no art. 85, §§ 2° e 3°, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no ID 9039980, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho, de ID 11096240, determinando a intimação das partes para se manifestarem a respeito do pagamento administrativo da verba honorária, em razão de ser pré-requisito para a adesão ao REFIS.

Manifestações acostadas nos ID 11523813 e ID 11748457.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo à análise do mérito.

Trata-se, na origem, de ação anulatória ajuizada por
GILVAM DIAS ME
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando seja anulado o Auto de Infração nº 5.001.332-2, de 03.09.2013 e da CDA dele decorrente.

Conforme relatado, a parte autora aderiu ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (Refis/2023), tendo quitado o débito lavrado em face dela, originário do Auto de Infração nº 5.001.332-2, de 03.09.2013 e da CDA dele decorrente.

Ato contínuo, sobreveio a sentença vergastada, na qual homologou o pedido de renúncia à pretensão formulada na presente ação (REFIS) e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Civil. Na ocasião, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados por
apreciação equitativa
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, em composição com o §8º, ambos do CPC, suspendendo a exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98 do CPC.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso de apelação sustentando a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade no caso em tela, em razão do que foi decidido no Tema Repetitivo n° 1076 do STJ, sendo imperiosa observância aos requisitos objetivos de arbitramento previstos no art. 85, §§ 2° e 3°, do CPC.

Pois bem.

A controvérsia recursal restringe-se à
sistemática de fixação da verba honorária
, sob o argumento de que, tratando-se de causa com valor expressivo (R$ 673.480,68), seria
vedada a fixação por equidade
, devendo ser observados os critérios objetivos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1076.

O Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aborda a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, especificamente quanto à possibilidade de arbitramento por apreciação equitativa em casos de elevado valor da condenação ou do proveito econômico.

Na ocasião do julgamento, a Corte Especial do STJ firmou as seguintes teses:

Impossibilidade de Fixação por Equidade em Valores Elevados
:

Não é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Nesses casos,
é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)
, conforme a presença ou não da Fazenda Pública na lide. Os honorários devem ser calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Admissibilidade de Arbitramento por Equidade em Situações Específicas
:

O arbitramento de honorários por equidade é admitido apenas quando, havendo ou não condenação: O proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo.

Essas teses visam assegurar que a fixação dos honorários advocatícios reflita de forma justa o trabalho realizado pelo advogado, evitando tanto a fixação de valores irrisórios quanto de montantes excessivos que possam caracterizar enriquecimento sem causa. A decisão também busca uniformizar a aplicação do artigo 85 do CPC, promovendo maior segurança jurídica nas relações processuais.

Portanto, a aplicação do Tema 1.076 do STJ estabelece que, em causas de elevado valor, a fixação dos honorários de sucumbência deve observar os percentuais legais previstos, reservando o arbitramento por equidade para situações excepcionais conforme delineado nas teses firmadas.

No caso,
nenhuma dessas hipóteses excepcionais se verifica
. O valor da causa é expressivo, e não se pode considerar inestimável ou irrisório o proveito econômico, razão pela qual a fixação da verba honorária por equidade
viola o art. 85, § 8º, do CPC
, contrariando entendimento vinculante exarado pelo STJ.

Embora a sentença tenha mencionado precedentes do STF que tratam da possibilidade de fixação por equidade em hipóteses excepcionais, tais decisões (como o RE 1.415.786/PE)
não possuem efeito vinculante
, e tampouco afastam a aplicação da sistemática processual obrigatória fixada em recurso repetitivo.

Dessa forma, o
Estado tem razão formal ao pleitear a reforma da sentença nesse ponto
, não sendo possível a exclusão ou alteração da verba honorária para além dos limites do recurso, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, conforme disposto no art. 1.013, §1º, do CPC.

Entretanto,
é igualmente incontroverso nos autos que os honorários foram quitados fora do processo
, quando da adesão ao Programa de Regularização Fiscal (REFIS). Tal pagamento é, inclusive, condição para a consolidação do parcelamento, conforme previsto na legislação específica.

A Lei nº 11.785/2023, que institui o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS),
destinado a promover a regularização de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS, suas multas e juros, observadas as condições e limites estabelecidos na referida Lei
, estabelece as condições de adesão ao programa e as implicações legais para os participantes.

Nos termos do art. 3º, inciso III da lei, o ingresso no REFIS implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos e
a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo
. No caso, isso justificou a extinção da ação anulatória, uma vez que a empresa aderiu ao programa e renunciou aos direitos em que se baseava a demanda.

Ademais, no art. 3º, inciso V, a lei especifica que
a adesão ao programa é condicionada ao pagamento das custas processuais e/ou
honorários advocatícios em ações judiciais referentes ao débito
.

Sobre o tema, esta egrégia Corte Estadual já decidiu pela possibilidade de se afastar a condenação em honorários advocatícios, em ação anulatória extinta por adesão a programa fiscal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO EXPRESSO NA FORMA DO ART. 487, III, “c” DO CPC/15 – PROLAÇÃO DE SENTENÇA TERMINATIVA – ERRO IN PROCEDENDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADESÃO AO REFIS – RENÚNCIA AO DIREITO COMO IMPOSIÇÃO PARA ADESÃO AO PROGRAMA – ADESÃO TAMBÉM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES RELATIVAS AO DÉBITO FISCAL – CONDENAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – BIS IN IDEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo havido manifestação expressa da ora apelada quanto à renúncia do direito sobre o qual se funda a ação, conclui-se que a sentença apelada padece de erro in procedendo ao ter subsumido o pedido da parte e norma diversa da pretendida. 2. À primeira vista, estar-se-ia diante de caso no qual caberia condenação da ora apelada, autora da ação anulatória de débito fiscal, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da fazenda estadual, a teor do previsto no artigo 90 do Código de Processo Civil. 3. No caso concreto, a apelada renunciou ao direito no presente processo em virtude de ter aderido ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS) instituído pela Lei Estadual nº 11.331/2021 e, consequentemente, adimplido com as obrigações tributárias discutidas nos autos. 4.
Uma vez que o acordo extrajudicial realizado pela sociedade empresária apelada incluiu o pagamento de honorários advocatícios, resta afastada a obrigação de adimpli-los, tanto na execução fiscal, quanto em qualquer defesa ou ação correlata, seja administrativa ou judicial, considerando que a desistência de tais formas de impugnação é requisito legal para adesão à benesse prevista na Lei. 5. A Lei nº 11.331/2021 condicionou a adesão ao programa tributário à desistência de qualquer defesa relacionada à dívida confessada, consignando que os honorários advocatícios devidos estão inclusos no acordo extrajudicial afeto ao benefício fiscal. Destarte, considera-se que os honorários a que faz menção a referida norma são os devidos
em qualquer ação relacionada ao tributo originário da execução fiscal,
o que, por óbvio, abarca a presente ação anulatória de débitos fiscais, que possui natureza equivalente aos embargos à execução.
6. Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0031424-28.2019.8.08.0024, Magistrado:
SERGIO RICARDO DE SOUZA
, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 24/Apr/2024)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL EXTINÇÃO DO FEITO PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR ADESÃO AO REFIS VITÓRIA EM 2014 AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO ADERENTE EM PETICIONAR NOS PROCESSOS JUDICIAIS RENUNCIANDO À PRETENSÃO FORMULADA NA AÇÃO LEI MUNICIPAL Nº 8.592/2013 AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
Em relação aos honorários advocatícios, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a inclusão dos valores na esfera administrativa quando da adesão ao Refis afasta a condenação ao pagamento em âmbito judicial, sob pena de configurar odiosa violação ao princípio do non bis in idem
[...].

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120251988, Relator:
Fernando Estevam Bravin Ruy
, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADESÃO VOLUNTÁRIA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. [...]
O pagamento administrativo dos honorários advocatícios em sede de parcelamento, implica a abstenção dessa condenação na seara judicial, sob pena de bis in idem. 5. Recurso provido em parte. Sentença reformada.

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024160287116, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 10/05/2019).

Assim, como o acordo extrajudicial firmado pela sociedade empresária apelada (adesão ao REFIS) incluiu o pagamento de honorários advocatícios, não haveria mais a obrigação de arcar com esse encargo,
tanto na execução fiscal quanto em qualquer defesa ou
ação correlata
, seja em âmbito administrativo ou judicial
, considerando que a desistência dessas formas de contestação é uma exigência legal para a adesão ao benefício previsto na Lei.

A Lei nº 11.785/2023 vinculou a participação no programa tributário à desistência de qualquer defesa relacionada à dívida confessada, determinando que os honorários advocatícios devidos estão abrangidos no acordo extrajudicial vinculado ao benefício fiscal. Assim,
entende-se que os honorários referidos na norma incluem aqueles devidos em qualquer ação associada ao tributo original da execução fiscal
, o que, evidentemente,
abrange a presente ação anulatória de débitos fiscais
, que possui natureza semelhante aos embargos à execução.

Este fato superveniente (adesão ao REFIS e consequente pagamento da verba honorária, o que afastaria a condenação do autor em honorários advocatícios), ainda que não tenha sido objeto de deliberação na sentença,
pode ser reconhecido de ofício
, com base nos arts. 10 e 493 do CPC, notadamente em respeito ao princípio da boa-fé processual e para evitar o enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.

Desse modo, embora seja imperiosa a
reforma da sentença para que os honorários sejam calculados conforme os percentuais previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC
, sobre o valor atualizado da causa, impõe-se, por outro lado,
reconhecer que tal verba já foi quitada extrajudicialmente
, afastando-se a exigibilidade da obrigação neste momento, ou, alternativamente,
remetendo-se eventual discussão sobre compensação ou quitação ao juízo de cumprimento de sentença
, se for o caso.

Diante do exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença quanto à sistemática de fixação dos honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados com base nos percentuais previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC, sobre o valor atualizado da causa, nos percentuais mínimos das faixas correspondentes. Mantenho a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Reconheço, de ofício, que a verba honorária foi quitada extrajudicialmente por ocasião da adesão ao REFIS, o que afasta, por ora, a exigibilidade da obrigação, sem prejuízo de eventual discussão na fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar